Tribunal: TJDFT
Processo: 0706664-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO POR UM ANO. PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. SUSPENSÃO. LEI No 14.010/2020. PANDEMIA. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Execução entendendo pela ocorrência de prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a ocorrência da prescrição intercorrente no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 206-A do Código Civil, prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas na legislação vigente.
4. O prazo prescricional no caso é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. O artigo 3o, caput, da Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão de todos os prazos prescricionais desde a entrada em vigor da lei, em 10 de junho de 2020, até 30 de outubro de 2020, em decorrência da situação excepcional decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19).
5.1. A referida suspensão se estende às relações jurídicas de direito privado em geral, inclusive à prescrição intercorrente. Precedentes.
5.2. Considerando o prazo de suspensão determinado pela Lei 14.010/2020, verifica-se que não decorreu o prazo prescricional, sendo necessário reformar a sentença ora impugnada.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206 e 206-A. CPC, arts. 921, 924 e 1.056. Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150, Acórdão 1670420 de relatoria do des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1673635 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt da 8a Turma Cível do TJDFT.